Tribunal: TJMT
Processo: 1027523-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 038.976.021-80 (RECORRENTE), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 006.024.491-70 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027523-52.2021.8.11.0001

Data do

Julgamento:

06.12.2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrido:

TATIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO

Recorrente/Recorrido:

CIELO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁQUINA DE CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DA MAQUINETA DE CARTÃO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de a
ção na qual a parte autora postula o recebimento das vendas realizada entre o período de 11/06/2021 a 03/07/2021, no valor de R$ 3.908,29 (três mil novecentos e oito reais e vinte e nove centavos), já descontado o valor do aluguel da máquina e custos de operação, em razão da ausência de repasse dos valores obtidos pela autora mediante transações comerciais com venda de roupas, postula ainda a reparação nos danos morais sofridos.

2.
Proferida sentença de mérito parcialmente procedente que, determinou que, a reclamada pague
a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

e repasse do valor retido indevidamente.

3.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado. Parte reclamada busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos. Parte reclamante busca a majoração da indenização por danos morais.

4.
A parte reclamada não trouxe fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, assim, não justificou as razões que levaram a ausência de repasse das compras realizadas na maquina de cartão utilizada pela autora durante o período de
11/06/2021 a 03/07/2021.

5.
Desta forma, se impõe a devolução dos valores referente as compras na máquina de cartão retidos indevidamente pela empresa, outrossim, devida a indenização por danos morais, mormente pelas diversas reclamações realizadas, sem êxito, o que evidencia o descaso com o consumidor.

6.
Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.
Do mesmo modo, no que se refere aos danos materiais, tenho que escorreita a sentença que determinou a restituição dos valores sendo estes devidamente comprovados nos autos.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
Condeno a parte Recorrente
CIELO S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

10.
Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
TATIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

11.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022